Tribunal: TJSP
Processo: 2232836-47.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por descumprimento de determinação judicial. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Finalidade de prequestionamento. .Desnecessidade de expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado, bastando que o Tribunal de origem tenha apreciado,

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por descumprimento de determinação judicial. Inexistência de vícios que justifiquem a oposição de embargos. Finalidade de prequestionamento. .Desnecessidade de expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado, bastando que o Tribunal de origem tenha apreciado, inequivocamente, a matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado, e disto não descurou o V. Aresto embargado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000003167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2232836-47.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AFILASER COMERCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A FIAÇÃO
COM RETIFICA PARA FACAS GRAFICAS LTDA, é embargado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA
JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 8 de janeiro de 2020.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232836-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12897
2
Voto no 12.897
Embargos de declaração no 2232836-47.2019.8.26.0000/50000
SÃO PAULO
Embargante: AFILASER COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO LTDA.
Embargado: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por
descumprimento de determinação judicial. Inexistência de vícios
que justifiquem a oposição de embargos. Finalidade de
prequestionamento. .Desnecessidade de expressa menção ao
dispositivo legal pretensamente violado, bastando que o Tribunal
de origem tenha apreciado, inequivocamente, a matéria objeto da
norma que se contenha no preceito invocado, e disto não descurou
o V. Aresto embargado. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Afilaser Comércio e
Prestação de Serviço Ltda. contra o V. Acórdão de fls. 1.431/1.434 que negou
provimento ao agravo de instrumento tirado por de decisão que rejeitou impugnação ao
cumprimento de sentença, na qual se cobram astreintes fixadas em ação de reintegração de
posse.
Sustenta-se que o V. Aresto teria sido omisso em sua fundamentação
quanto ao prazo de incidência da penalidade, arguindo a necessidade do manejo dos
embargos para fins de pré-questionamento.
Recurso tempestivo.

É o relatório.
O recurso deve ser rejeitado.
O V. Acórdão mostrou-se consistentemente fundamentado; expressando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2232836-47.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12897
3
a correção da decisão vergastada ao rejeitar a impugnação movida pela embargante, como
bem se sintetiza na ementa do respectivo julgado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Cobrança de astreintes por
descumprimento de determinação judicial. Agravante pessoalmente
intimada a desocupar a área pública no ano de 2010. Chaves entregues
ao Município somente em 2016. Impossibilidade de cumprimento
tempestivo não demonstrada. Astreintes devidas. Decisão mantida.
Agravo desprovido.
Ao se manter o r. decisum, afastou-se, logicamente, a tese arguida na
impugnação; e consequentemente, o valor cobrado é aquele apontado no título impugnado.
Não há omissão ou obscuridade a ser sanada; e fora das hipóteses legais, os embargos não
são via processual adequada à reforma do que já restou decidido.
Por fim, para o prequestionamento, basta que o Tribunal tenha apreciado,
inequivocamente, a matéria objeto da norma que se contenha no preceito invocado,
consoante entendimento firmando na Corte Especial do STJ1 e no Supremo Tribunal
Federal2; e disso o julgamento colegiado não se descurou, valendo lembrar que, por
disposição legal (artigo 1.025, do CPC), se consideram incluídos no acórdão os elementos
que o embargante suscitou, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados.

Ante o exposto, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
Relator
1STJ: EREsp 198.413/AL , Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJU de 08/04/2002.
2 STF, RE 141.788/9-CE, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, j. 06/05/1993, DJU 18/06/1993.